Tribunal: TJES
Processo: 5001132-68.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIVALTER CUSTODIO MAIA
RECORRIDO: JONAS DA ROCHA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001132-68.2021.8.08.0035

RECORRENTE
:

GENIVALTER CUSTODIO MAIA

RECORRIDO
:

JONAS DA ROCHA COSTA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO TRATAMENTO. APURAÇÃO QUE DEPENDE DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFERIDA PELO OBJETO DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

2. O recorrente sustenta, em síntese, que não haveria necessidade de prova técnica, pois a controvérsia se limitaria à não prestação integral do serviço contratado, tratando-se de simples inadimplemento contratual. Requer o reconhecimento da competência do Juizado e o julgamento do mérito da demanda.

3. Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. A controvérsia posta nos autos não se restringe à mera devolução de valores por serviço não executado. Ao contrário, envolve alegação de falha técnica na execução de tratamento odontológico, incluindo insucesso de implante, inadequação do protocolo adotado e inutilização dos procedimentos realizados.

4. Contudo, para a verificação da existência (ou não) de defeito técnico no procedimento odontológico, bem como para aferição de eventual nexo causal entre a conduta do profissional e os danos alegados, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial técnica.

5. O argumento de que a perícia seria impossível ou desnecessária não afasta a conclusão de que a controvérsia exige dilação probatória incompatível com o microssistema dos Juizados. Eventual instrução técnica poderá ser realizada perante o Juízo Comum.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)